Tribunal: TJPA
Processo: 0800144-35.2020.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800144-35.2020.8.14.0046

APELANTE: JOSE ELOY DE BARROS NETTO

APELADO: SIRLEY DE SOUZA BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0800144-35.2020.8.14.0046.

EMBARGANTE: JOSE ELOY DE BARROS NETTO.

ADVOGADO: MARCIO RODRIGUES ALMEIDA.

EMBARGADA: SIRLEY DE SOUZA BARROS.

ADVOGADOS: PATRICIA LOPES SEVERO; GILBERTO ALVES.

TERCEIRO INTERESSADO: ANA PAULA DE BARROS GOMES FERREIRA

ADVOGADA: PATRICIA LIMA BAHIA FARACHE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO E DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ÔNUS DA PARTE. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO MANTIDO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO SANCIONADO. RECURSO DESPROVIDO.

I-

Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu de recurso de apelação por deserção, em razão da ausência de recolhimento das custas e da não comprovação da hipossuficiência econômica para concessão da justiça gratuita, sustentando o embargante a existência de erro material e contradição, sob o argumento de que teria sido apenas concedido prazo para comprovação da vulnerabilidade.

II
-
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

III - O pedido de justiça gratuita foi devidamente analisado em momento anterior, tendo sido oportunizada à parte a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento das custas, sob pena de não conhecimento do recurso.

IV - A parte, embora intimada, permaneceu inerte, deixando de comprovar sua alegada incapacidade financeira e de efetuar o preparo recursal.

V. A simples autorização para quebra de sigilo bancário não supre o ônus da parte de comprovar a hipossuficiência mediante documentos idôneos.

VI- A ausência de preparo, aliada à falta de comprovação da hipossuficiência, legitima o não conhecimento da apelação por deserção.

VII- A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa indevida de reexame da matéria.

VIII- Nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, a interposição de embargos protelatórios autoriza a aplicação de multa.

IX - A conduta, embora protelatória, não configura litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, sendo incabível a imposição de sanção específica nesse sentido.

X –
Conhecido do recurso e negado provimento
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, a qual não conheceu do recurso de apelação, interposto pela parte, em razão de sua deserção.

Em virtude do seu caráter manifestamente protelatório, condeno a embargante ao pagamento de multa em valor correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0800144-35.2020.8.14.0046.

EMBARGANTE: JOSE ELOY DE BARROS NETTO.

ADVOGADO: MARCIO RODRIGUES ALMEIDA.

EMBARGADA: SIRLEY DE SOUZA BARROS.

ADVOGADOS: PATRICIA LOPES SEVERO; GILBERTO ALVES.

TERCEIRO INTERESSADO: ANA PAULA DE BARROS GOMES FERREIRA

ADVOGADA: PATRICIA LIMA BAHIA FARACHE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ ELOY DE BARROS NETTO
em face de voto (ID 27449836) o qual não conheceu do recurso de apelação, interposto pelo ora embargante, visto que seria deserto.

A referida decisão ensejou o presente Embargos de Declaração (ID 28141666), no qual a parte alega que teria ocorrido erro material e contradição na referida decisão.

Sustenta que não houve indeferimento da justiça gratuita, apenas concessão de prazo para comprovar a condição de vulnerabilidade.

Aduz que o pedido de justiça gratuita deveria ter sido analisado em sede de apelação.

Contrarrazões aos embargos de declaração (ID 28426348).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0800144-35.2020.8.14.0046.

EMBARGANTE: JOSE ELOY DE BARROS NETTO.

ADVOGADO: MARCIO RODRIGUES ALMEIDA.

EMBARGADA: SIRLEY DE SOUZA BARROS.

ADVOGADOS: PATRICIA LOPES SEVERO; GILBERTO ALVES.

TERCEIRO INTERESSADO: ANA PAULA DE BARROS GOMES FERREIRA

ADVOGADA: PATRICIA LIMA BAHIA FARACHE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes embargos
.

O presente recurso tem por escopo atacar o voto proferido (ID 26936385), diante da suposta obscuridade quanto a fundamentação que ensejou a minoração do
quantum
indenizatório fixado em sentença, à título de danos morais.

A priori, destaca-se que os Embargos de Declaração se destinam a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. discorre:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de
declaração
, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo". (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)”

Nos moldes normativos, essa espécie recursal está prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme se vê:

Art. 1.022
. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Entretanto
,
muito embora o embargante sustente a existência de omissão e contradição no
decisum
, verifica-se, a partir da análise dos autos, que sua insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, em verdade, a rediscussão da matéria já apreciada, com vistas à reforma da decisão, providência que se mostra incabível na estreita via dos embargos de declaração

Com efeito, não se prestam os aclaratórios à reapreciação do mérito da causa, mas tão somente à integração ou ao esclarecimento do julgado, nas hipóteses legalmente previstas.

No caso em exame, a alegação de que não teria havido indeferimento do benefício da justiça gratuita, mas apenas a concessão de prazo para comprovação da alegada hipossuficiência econômica, não merece prosperar.

Isso porque tal premissa não encontra respaldo nos autos, uma vez que o pedido de gratuidade judiciária foi devidamente apreciado por ocasião do julgamento dos embargos de declaração de ID 26059336, oportunidade em que restou expressamente consignado:

“
No entanto, observo da mesma petição que o embargante não chega a declarar sua hipossuficiência e/ou apresenta provas de sua condição financeira. Portanto, inviável a concessão do referido benefício, dada ausência da declaração de hipossuficiência
.

Nesse contexto, considera-se que a mera menção da condição de herdeiro de bens que serão recebidos somente no futuro não importa no reconhecimento da hipossuficiência econômica.

(...)
para INTIMAR a parte embargante para que comprove a hipossuficiência econômica alegada ou para que realize o recolhimento das custas,
sob pena do não conhecimento do recurs
o
.”

Não obstante, verifica-se que, mesmo após a expressa advertência consignada nos autos, em abril de 2025, no sentido de que o não recolhimento das custas processuais ou a não comprovação da alegada hipossuficiência econômica implicaria o não conhecimento do recurso de apelação, a parte permaneceu inerte, deixando de adotar qualquer providência apta a sanar a irregularidade.

Diante desse cenário, somente em junho de 2025 foi proferido o voto pelo não conhecimento da apelação, em razão da ausência de preparo, em estrita observância às normas processuais aplicáveis.

Ressalta-se, ainda, que, mesmo devidamente intimado para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, o embargante se limitou a se manifestar nos autos (ID 26403432), aduzindo, como forma de demonstrar sua incapacidade financeira, a autorização para quebra de seu sigilo bancário.

Tal conduta, contudo, não se mostra suficiente para o deferimento do benefício da justiça gratuita, uma vez que incumbe à própria parte o ônus de comprovar a sua hipossuficiência, mediante a juntada de documentos idôneos que evidenciem sua real situação econômica, não sendo atribuição desta Relatora promover diligências probatórias nesse sentido.

No caso em exame, o embargante deixou de apresentar quaisquer documentos capazes de corroborar a alegação de insuficiência de recursos, razão pela qual não há como acolher a pretensão deduzida.

Assim, evidencia-se que os presentes embargos de declaração não se destinam à integração ou ao esclarecimento do julgado, mas, em verdade, consubstanciam tentativa de reexame do mérito da decisão, com o objetivo de superar as consequências da própria desídia do apelante, cujo recurso deixou de ser conhecido por ausência de pressuposto de admissibilidade.

Concomitantemente, em relação ao pedido formulado pela parte embargada em sede de contrarrazões, destaca-se que, consoante ao art. 81 do CPC, "
de ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou
".

As hipóteses caracterizadoras de litigância de má-fé se encontram expressamente elencadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Portanto, no caso concreto, não se verifica a ocorrência de quaisquer das situações ali previstas, razão pela qual se afasta a condenação por litigância de má-fé.

No entanto, embora não se verifique a ocorrência das hipóteses de litigância de má-fé previstas no art. 80 do CPC, tal circunstância não afasta a possibilidade de aplicação de multa em razão do caráter protelatório dos embargos de declaração.

Sendo assim, por tais fundamentos,
CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, a qual não conheceu do recurso de apelação, interposto pela parte, em razão de sua deserção.

Em virtude do seu caráter manifestamente protelatório, condeno a embargante ao pagamento de multa em valor correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2026